Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-34.2006.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000193-34.2006.8.11.0095

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURI AUGUSTO CEOLIN ZANUZO - CPF: 257.298.539-04 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), CARMELINDA BRANDALISE ZANUZO - CPF: 759.447.071-00 (AGRAVADO), FERNANDA MARUSI PIOVESAN NUNES - CPF: 947.341.941-49 (AGRAVANTE), LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - CPF: 708.761.269-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IAC N.º 1 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA – PENHORA DE REMUNERAÇÃO – ADIMPLEMENTO PARCIAL GRADATIVAMENTE REALIZADO NA ORIGEM – DEVEDORA QUE NÃO INDICOU MEIO ALTERNATIVO MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se verifica a inércia, para efeito da prescrição intercorrente, na hipótese em que deferida a penhora parcial da remuneração do devedor, que, por sua vez, não indica meios alternativos mais eficazes e menos onerosos, em descumprimento ao art. 805, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno
, interposto por
FERNANDA MARUSI PIOVESAN NUNES
, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado por
CARMELINDA BRANDALISE ZANUZO
e
LAURI AUGUSTO CEOLIN ZANUZO
, de forma a afastar a prescrição intercorrente e anular a sentença.

A apelada, ora agravante, defende a ocorrência da prescrição intercorrente. Alega que os apelantes, ora agravados, incorreram em inércia durante o cumprimento de sentença, pois, após o deferimento da penhora de parcela do subsídio da executada, não adotaram medidas eficazes para a satisfação do crédito. Discorre sobre o termo inicial da prescrição e insiste que a penhora de rendimentos não satisfaz minimamente o crédito exequendo.

Em contrarrazões (id. 187604667), os agravados postularam a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que, entre outras verbas indenizatórias, fixou pensionamento em decorrência de morte por acidente de trânsito, cujas prestações vêm sendo cobradas mensalmente pelos agravados.

Embora tenha sido deferida a penhora de 30% da remuneração da executada, ora agravante, o juiz de primeira instância declarou a prescrição intercorrente para extinguir o processo executivo.

O presente agravo interno foi interposto em face da decisão unipessoal que afastou a prescrição intercorrente, anulando a sentença extintiva.

Pois bem. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu os contornos da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, fixando as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3º, CPC):

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”

No caso, entendo que o prazo prescricional sequer teve início.

Isso porque vem sendo descontado mensalmente o valor correspondente a 30% da remuneração da executada, de modo a satisfazer, na medida do possível, o crédito remanescente. Essa circunstância demonstra a ausência de inércia dos exequentes, requisito indispensável para a declaração de prescrição intercorrente, nos termos da tese 1.1 do precedente retromencionado.

Embora a sentença e a agravante sugiram que o desconto mensal é insignificante frente ao valor pendente, trata-se, até o momento, da medida que melhor atende ao princípio da menor onerosidade à execução; tanto que assim deferida nos autos, operando-se a preclusão
pro judicato
.

Caso se entendesse que poderiam ser adotados meios substitutivos para a satisfação do crédito, caberia a intimação
da executada
para indicá-los nos autos, nos moldes do art. 805, parágrafo único, do CPC, ou, quando muito, a intimação dos exequentes para se manifestarem a esse respeito; mas não a declaração repentina de prescrição intercorrente, premiando a devedora com a extinção da integralidade do débito, em inobservância ao adimplemento parcial que vem ocorrendo nos autos.

De mais a mais, considerando a ausência de inércia e a satisfação gradativa do crédito, realizada através de descontos mensais deferidos pelo próprio juiz da execução, os pressupostos da prescrição intercorrente não foram preenchidos na espécie, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno e, em caso de unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor exequendo (art. 1.021, §4º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023